Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PARTICULAR. CUSTEIO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE MORA DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO RECONHECIDA.
1. Em que pese seja a saúde direito de todos e dever do Estado, a teor do art. 196 da Constituição Federal, não é possível reconhecer a responsabilidade estatal pelo custeio de internação em hospital particular quando não demonstrada a falha na prestação do serviço público.
2. O Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados na rede privada de saúde em período anterior ao pleito de internação em hospital público. O paciente e seus familiares, ao optarem pela internação na rede particular, assumiram os ônus decorrentes de tal ato.
3. A falta de prova quanto à realização de busca anterior por vaga perante a rede pública hospitalar, aliada à demonstração do ajuizamento da ação cominatória imediatamente após a internação em hospital particular e o exíguo prazo entre a ordem de cadastro na regulação e a alta hospitalar, obstam o reconhecimento do dever de custeio do tratamento médico pelo Estado.
4. Apelo desprovido.